Tribunal: TJMT
Processo: 1093897-85.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093897-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON FREITAS ALVES PEREIRA - CPF: 019.432.491-56 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. FALHA OPERACIONAL DA CREDORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. VENCIMENTO ANTECIPADO AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida nos Embargos à Execução, que reconheceu falha da credora na operacionalização dos descontos consignados em folha de pagamento, afastou encargos moratórios no período de interrupção, reconheceu excesso de execução com determinação de recálculo do débito, excluiu o vencimento antecipado da obrigação, manteve a forma de pagamento originalmente pactuada e aplicou a penalidade do art. 940 do Código Civil, condenando a embargada, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a quem incumbe a responsabilidade pela interrupção dos descontos consignados em folha de pagamento; (
ii
) estabelecer a ocorrência de excesso de execução e a necessidade de produção de prova pericial contábil; e (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, bem como a possibilidade de vencimento antecipado da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato estabelece expressamente o pagamento da obrigação por meio de descontos mensais em folha, prevendo o pagamento direto apenas de forma subsidiária, o que impõe à credora o dever de zelar pela correta operacionalização da consignação.

A prova documental demonstra a regularidade dos descontos em determinados períodos, a interrupção injustificada por lapso temporal significativo e a posterior retomada espontânea, inclusive com valores majorados, evidenciando falha operacional imputável à credora.

A ausência de comprovação de insuficiência de margem consignável, de rescisão do vínculo empregatício ou de impossibilidade técnica afasta a alegação de inadimplência atribuível ao devedor.

Não se pode exigir do devedor providência de pagamento direto quando inexistente ciência acerca da interrupção dos descontos, sendo legítima a presunção de continuidade da consignação.

Os documentos juntados aos autos, especialmente holerites não impugnados especificamente, são suficientes para demonstrar os valores efetivamente pagos e o excesso de execução, tornando desnecessária a realização de perícia contábil.

O simples reconhecimento do excesso de execução não implica, por si só, a configuração de má-fé, sendo indispensável a demonstração inequívoca de dolo para incidência da penalidade do art. 940 do Código Civil.

A sanção prevista no art. 940 do Código Civil possui caráter punitivo severo e exige prova de intenção deliberada de cobrança de quantia sabidamente indevida, o que não se verifica no caso concreto.

A retomada regular dos descontos em folha afasta o suporte fático e jurídico para o vencimento antecipado da obrigação, impondo a manutenção da forma de pagamento originalmente pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção injustificada dos descontos consignados em folha de pagamento, quando prevista contratualmente como forma principal de quitação da obrigação, caracteriza falha operacional imputável à credora.

Comprovado documentalmente o pagamento de parcelas não consideradas na execução, configura-se excesso de execução, sendo dispensável a realização de perícia contábil.

A aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé ou dolo do credor, não se presumindo a partir do mero excesso de execução.

A falha da credora na operacionalização da consignação não autoriza o vencimento antecipado da obrigação nem a alteração da forma de pagamento pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 940; Código de Processo Civil, art. 86.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1093897-85.2025.8.11.0041

MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A. X WELLINGTON FREITAS ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
dos Embargos à Execução
nº.
1093897-85.2025.8.11.0041
,
opostos por

WELLINGTON FREITAS ALVES PEREIRA
,
julgou
procedentes os pedidos
iniciais
, para: a)
RECONHECER a falha da embargada na operacionalização dos descontos em folha, afastando a incidência de encargos moratórios durante o período em que os descontos foram interrompidos; b) RECONHECER o excesso de execução, determinando que o valor executado seja recalculado para: b.1) aplicar o deságio contratualmente previsto; b.2) abater as parcelas já descontadas em folha de junho a dezembro de 2023 e de maio a outubro de 2025; c) EXCLUIR encargos moratórios do período em que os descontos foram interrompidos por falha da embargada; d) DEFERIR o efeito suspensivo à ação executiva até a regularização do aqui posto; e) APLICAR a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, condenando a embargada a pagar ao embargante o equivalente ao que dele exigiu indevidamente, f) AFASTAR o vencimento antecipado, determinando a manutenção da forma de pagamento originalmente pactuada, mediante desconto mensal em folha. Por consequência, condenou o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

(ID
341468360
).

Irresignad
o,
a
apelante aduz, em síntese, que
: a)
a
execução foi fundada em título líquido, certo e exigível
; b)
a
interrupção dos descontos não é de responsabilidade exclusiva da credora, dependendo da fonte pagadora
; c)
o
Apelado confessou inadimplência e não procurou a credora para pagamento direto
; d)
a n
ecessidade de perícia contábil para apurar excesso de execução
; e) a
a
usência de má-fé para aplicação do art. 940 do CC
; f)
a d
ivergência operacional não configura dolo

(ID
341468362
).

O
apelad
o
apresentou c
ontrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
341468367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade pela interrupção e posterior retomada dos descontos consignados em folha de pagamento.

Pois bem.

A Cláusula 2.2 do contrato, inclusive transcrita pela própria apelante, é expressa ao estabelecer que o pagamento da obrigação se daria mediante descontos mensais em folha, prevendo, apenas de forma subsidiária, a possibilidade de pagamento direto ou reprogramação da dívida caso o desconto se tornasse inviável.

A prova documental produzida nos autos demonstra, de forma inequívoca, que os descontos ocorreram regularmente entre junho e dezembro de 2023, no valor de R$ 310,27, sendo interrompidos sem qualquer justificativa entre janeiro de 2024 e abril de 2025. Posteriormente, os descontos foram retomados espontaneamente em maio de 2025, com valor majorado para R$ 442,09, até que, em outubro de 2025, houve a regularização para o montante originalmente pactuado.

A apelante, entretanto, não apresentou qualquer explicação concreta para a interrupção das consignações, limitando-se a alegações genéricas de inadimplência.

Considerando que o contrato previa expressamente o desconto automático em folha, mediante autorização irrevogável do devedor, a suspensão das consignações somente poderia decorrer de insuficiência de margem consignável, hipótese sequer alegada, de falha na comunicação com a fonte pagadora, circunstância que se insere no âmbito de responsabilidade da credora, ou de eventual rescisão do vínculo empregatício, o que igualmente não foi comprovado.

A retomada dos descontos em maio de 2025, inclusive com valores superiores ao originalmente ajustado, evidencia que não houve qualquer impossibilidade técnica ou jurídica para a continuidade da consignação, mas, ao revés, falha operacional imputável à própria apelante.

Além disso, não se pode exigir do apelado a adoção de providências para pagamento direto ou contato com a credora quando sequer foi cientificado da interrupção dos descontos, sendo legítima a presunção de que os valores continuavam sendo regularmente debitados de sua folha de pagamento.

Assim, impõe-se reconhecer que a responsabilidade pela interrupção dos descontos recai exclusivamente sobre a apelante, a quem competia zelar pela manutenção
do convênio com a fonte pagadora e pela correta operacionalização da forma de pagamento pactuada.

No que se refere ao alegado excesso de execução, a pretensão da apelante de realização de perícia contábil não se sustenta diante da suficiência da prova documental constante dos autos.

Com efeito, o
s holerites juntados, os quais não foram impugnados de forma específica, comprovam de maneira objetiva os valores efetivamente descontados ao longo do período contratual, totalizando a quantia de R$ 4.072,07.

Ainda assim, a apelante ajuizou a execução cobrando o montante de R$ 20.477,82, sem proceder à dedução dos pagamentos comprovadamente realizados e sem observar o deságio contratual previsto na própria planilha que instruiu a demanda executiva.

Diante desse cenário, revela-se desnecessária a realização de perícia contábil, uma vez que a prova documental é suficiente para demonstrar o excesso de execução, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, comprovado documentalmente o pagamento de parcelas não computadas na execução, impõe-se o reconhecimento do excesso, prescindindo de dilação probatória técnica.

Quanto à
aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil
, entendo que, no caso, não se verifica nos autos a presença de elementos capazes de caracterizar a existência de dolo por parte da apelante.

Com efeito, não há prova de que tenha ocultado documentos, adulterado informações, agido com intuito deliberado de prejudicar o devedor ou, ainda, que tivesse conhecimento inequívoco dos pagamentos realizados e, conscientemente, os tenha omitido.

A análise do conjunto probatório não autoriza a conclusão de que a conduta da credora extrapolou o campo do erro ou da falha operacional para ingressar na esfera da intenção dolosa.

Nesse contexto, impõe-se distinguir o excesso de execução da má-fé exigida para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

O excesso de execução constitui vício objetivo na apuração do débito, que pode decorrer de erro material, divergência técnica ou, em determinadas hipóteses, de conduta dolosa. Já a incidência do art. 940 do Código Civil pressupõe a presença de elemento subjetivo qualificado, consistente na intenção deliberada de cobrar quantia sabidamente indevida.

O simples reconhecimento do excesso não conduz, automaticamente, à conclusão de má-fé, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a penalidade legal somente se aplica quando demonstrada, de forma inequívoca, a conduta dolosa do credor.

Ressalte-se, ademais, que a sanção prevista no art. 940 do Código Civil possui caráter punitivo severo, impondo ao credor o pagamento do equivalente ao valor indevidamente exigido ou, em caso de dívida já integralmente quitada, o dobro do montante cobrado.

Por essa razão, sua aplicação deve observar o princípio da proporcionalidade, reservando-se aos casos em que efetivamente comprovada a intenção deliberada de cobrança indevida, sob pena de se converter em indevido enriquecimento do devedor.

Aliás, o ordenamento jurídico, por sua vez, já disponibiliza mecanismos adequados e suficientes para reprimir e corrigir o excesso de execução, tais como o recálculo do débito com exclusão dos valores indevidos, o afastamento dos encargos moratórios incidentes no período em que a interrupção dos descontos decorreu de falha da própria credora, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios majorados.

Logo, eventual reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 79 a 81 do Código de Processo Civil, também permanece condicionado à efetiva comprovação dos pressupostos legais. Tais providências mostram-se aptas a recompor o equilíbrio da relação processual, sem necessidade de aplicação da sanção excepcional prevista no art. 940 do Código Civil.

Diante da ausência de prova inequívoca de má-fé, da complexidade inerente à operacionalização dos contratos de empréstimo consignado, da plausibilidade de erro escusável nos sistemas de controle da credora e da suficiência das demais sanções processuais já aplicadas, afasto a incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

No que se refere especificamente ao vencimento antecipado, reitero o entendimento de que, com a retomada regular dos descontos em folha de pagamento, não subsiste fundamento fático ou jurídico para a aceleração do vencimento da obrigação, devendo ser mantida a modalidade de pagamento convencionada pelas partes.

Por fim, não subsiste o fundamento para o vencimento antecipado da obrigação.

Isso porque, c
om a retomada regular dos descontos em folha a partir de maio de 2025 e a posterior regularização do valor em outubro do mesmo ano, desaparece o suporte fático que poderia justificar a aceleração do vencimento.

O contrato foi estruturado para pagamento por meio de consignação em folha, modalidade que pressupõe a continuidade dos descontos até a quitação integral da dívida. A interrupção temporária, ocasionada por falha da própria credora, não autoriza o vencimento antecipado da obrigação nem a descaracterização da forma de pagamento originalmente pactuada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, por ausência de demonstração inequívoca de má-fé, mantendo-se, no mais, os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da falha da apelante na operacionalização dos descontos, ao excesso de execução com determinação de recálculo do débito, ao afastamento dos encargos moratórios relativos ao período de interrupção, ao afastamento do vencimento antecipado, à manutenção da forma de pagamento via consignação em folha e à atribuição de efeito suspensivo à execução. Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 70% para a apelante e 30% para o apelado, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026